Tribunal: TJBA
Processo: 0512527-07.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0512527-07.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUIS SANDRO DE JESUS MARTINS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA DECOTAR A QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO. INDÍCIOS SUFICIENTE DA AUTORIA DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRONUNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA INICIAL ACUSTÓRIA. NESTA FASE, EVENTUAIS DÚVIDAS DEVEM SER DIRIMIDAS COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. A FIM DE QUE SE SUBMETA O CASO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE INCUMBIDO DE JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. QUALIFICADORA, QUE NESTA FASE DE PRONUNCIA SÓ PODERÁ SER EXCLUIDA, QUANDO INEQUIVOCADAMENTE DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. O QUE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE. - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Luis Sandro de Jesus Martins, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Feira de Santana -Ba, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, incisos IV e VI, na forma do § 2º-A, II, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal. - Consta da denúncia, em apertada síntese, “... que no dia 17 de dezembro 2015, por volta das 15h, na residência de nº 1279, Travessa Sérgio Carneiro, Bairro Santo Antônio dos Prazeres, nesta cidade, o denunciado, imbuído de animus necandi, dirigiu-se até a residência da vítima, Eliene Ramos de Jesus Xavier, e lhe agrediu fisicamente, por meio de uma chave de fenda, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta, ainda, que vítima e denunciado tiveram um namoro de 08 meses, que findou 30 dias antes dos fatos, sendo que o denunciado estava inconformado com o fim do relacionamento, razão porque, atacou a vítima, com uma chave de fenda, atingindo-lhe quatro vezes, no braço, no tórax, abdome e nuca. - Em suas razões de recurso, requer a reforma da decisão para decotar a qualificadora, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. - Decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. - A qualificadora, nessa fase processual, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedente, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. - Existindo nos autos provas que corroboram a versão da acusação, no sentido de que o crime foi praticado em razão do término do relacionamento do Recorrente com a ofendida, tendo ele se dirigido à sua residência, pegando-a de surpresa, aplicando-lhe golpes com uma chave de fenda, gritando que iria matá-la, pois se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, logo, se esta situação, de fato ocorreu, deve ser apresentadas ao Juízo Competente. - Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombado sob o n.º 0512527.07.2016.8.05.0080, da Vara do Tribunal do Júri de Feira de Santana-Ba, em que figura, como Recorrente LUIS SANDRO DE JESUS MARTINS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator. Salvador, .